Tribunal: TJSP
Processo: 1012320-61.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposta omissão no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Majoração prevista no art.85,§11 do Código de Processo Civil – Hipótese restrita ao não provimento ou não conhecimento do recurso – Embargos rejeitados.